Tribunal: STF
Processo: RE 1345395
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO EXTINÇÃO DA COBRANÇA ARTIGO 924, II, DO CPC/15 PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DO PARCELAMENTO - ARTIGO 78 DO ADCT COISA JULGADA - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES PARA A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível a exclusão da incidência dos juros de mora, sobre as parcelas do precatório, em desacordo com os parâmetros previstos no respectivo título executivo judicial. 2. Necessidade de observância da coisa julgada. 3. Impossibilidade, ainda, de alteração dos respectivos índices, para a incidência dos referidos encargos moratórios. 4. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Execução de título judicial, julgada extinta, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, reformada para, alterado o resultado inicial da lide, determinar o regular prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, art. 37, caput, 100, §5º da Constituição da República, bem como dos arts. 33 e 78 do ADCT, e da Súmula Vinculante nº 17. Aduz, em síntese, que devem ser aplicadas as disposições da Lei nº 11.960/2009 por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015. Defende, ainda, a não incidência de juros de mora no período de que trata do art. 100, §5º da Constituição Federal, em consonância com a Súmula Vinculante nº 17.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, constata-se que o precatório foi expedido em dezembro de 2001, tendo a Fazenda Estadual, em face do art. 78 do ADCT, optado por quitá-lo em 10 parcelas anuais, insurgindo-se contra os cálculos realizados após o depósito da última parcela, impedindo que o recorrido levantasse os valores. 



    Na sentença, o juiz de primeiro grau, à luz da modulação dos efeitos da decisão realizada nas ADIs 4357 e 4425, entendeu “devida a incidência da Lei n° 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015” (e-doc. 5).



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para afastar a incidência da Lei nº 11.960/2009 ao caso concreto, em observância à segurança jurídica e à imutabilidade da coisa julgada e por se tratar de crédito tributário (e-doc. 9).



    É de bom alvitre ressaltar que, no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.425, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, mantendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Confira-se:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015)



    Desta feita, ao modular os efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009 e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, esta Corte atribuiu à tal declaração efeitos ex nunc, assegurando higidez e liquidez aos precatórios expedidos ou pagos na vigência da legislação vergastada, sem nada alterar com relação aos precatórios expedidos anteriormente, cuja a higidez segue inalterada porque não alcançados por tal legislação, preservando a segurança jurídica das relações jurídicas, de modo que a decisão não importe em violação de direitos existentes e adquiridos no período de vigência da lei ou artigo declarado inconstitucional.



    Por oportuno, transcrevo excerto do voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli:



    “Relativamente à declaração de inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (§ 12 do art. 100 da CF; §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT e art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a qual se refere ao índice de atualização monetária dos valores constantes de ofícios requisitórios, acompanho a proposta de modulação dos efeitos da declaração para que ela surta efeitos ex nunc.



    Nesse ponto, observo que eventual decisão com efeito retroativo teria como consequência o direito à percepção, pelos antigos credores, das diferenças resultantes da incidência do novo índice de correção a ser definido pelo respectivo ente federado, com a necessidade de reabertura de precatórios já extintos, restando claro o tumulto que uma decisão dessa natureza acarretaria.” (ADI 4425 QO, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)



    Nesta senda, a pretensão da embargante não merece prosperar em face do marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos mencionada acima (25/03/2015), visto que o precatório objeto de contestação foi expedido em 2001.



    Por fim, observo que a questão acerca da incidência dos critérios previstos na Lei 11.960/2009 não pode ser analisada à luz do Tema 1.170 da repercussão geral, porquanto tal paradigma tem relação com o Tema 810, o qual, por sua vez, é inaplicável à hipótese dos autos, em que o precatório já foi expedido e pago.



    Lado outro, o caso em tela distingue-se da Súmula Vinculante 17, pois trata-se de precatório judicial, submetido à sistemática do art. 78 do ADCT, já integralmente pago, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, colhe-se da sentença:



    “Feitas essas considerações, observo que o precatório está integralmente quitado, pois inexiste controvérsia de que a adoção dos critérios acima elencados afasta o reconhecimento de saldo disponível para o(a) exequente”



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1177054 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,DJe 22-04-2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2024  PUBLIC 20-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente